Tribunal: TJPA
Processo: 0000362-09.2017.8.14.0109
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000362-09.2017.8.14.0109

RECORRENTE: RAIMUNDO LEONDAS CAMARA FERREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de sentença que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nos autos indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do réu; e (ii) definir se é possível a pronúncia com base em depoimento testemunhal considerado pelo recorrente como indireto (“ouvi dizer”).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, conforme dispõe o art. 413 do CPP e jurisprudência pacífica do STF e STJ.

4. O juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente a decisão de pronúncia, com base no exame de necrópsia que atestou ferimentos fatais na cabeça e tórax da vítima e, principalmente, no depoimento presencial e direto de Maria Aldelane Brito da Silva, companheira da vítima, que presenciou os fatos e indicou o réu como mandante do homicídio.

5. O argumento de que o testemunho seria apenas por “ouvi dizer” não prospera, pois a testemunha estava presente na cena do crime e relatou detalhes presenciados pessoalmente, inclusive a atuação do réu no momento dos fatos.

6. Eventuais contradições ou fragilidades do depoimento não afastam a pronúncia, uma vez que esta fase processual se orienta pelo princípio do
in dubio pro societate
, devendo o juízo definitivo ser feito pelo Tribunal do Júri, competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime autorizam a pronúncia do réu, nos termos do art. 413 do CPP. 2. A fase de pronúncia consiste em juízo de admissibilidade da acusação, sendo a análise exauriente da prova competência do Tribunal do Júri.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 413, caput e §1º; CP, art. 121, §2º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11.04.2023;

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 25 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Raimundo Leondas Camara Ferreira interpõe recurso em sentido estrito contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, do Código Penal (ID 22762495).

O recorrente postula pela absolvição sumária e subsidiariamente, pela impronúncia, em razão da ausência de indícios inequívocos capazes de qualificá-lo como autor ou partícipe do delito. No ponto, sustenta a impossibilidade de lastrear a sentença de pronunciar com base em testemunha de “ouvi dizer”, bem como a fragilidade da prova testemunhal produzida nos autos (ID 22762502).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da decisão impugnada (ID 22762504), a qual foi ratificada pelos seus próprios fundamentos (ID 22762506).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 24461863).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente pronunciou o acusado aos ditames do art. 121, §2º, I, do Código Penal, consignando a existência de materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, e apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trechos da decisão objurgada a seguir transcritos:

“Com relação aos
indícios de autoria
, ficaram devidamente demonstrados pelo depoimento da testemunha MARIA ALDELANE BRITO DA SILVA, bem como as demais provas constante nos autos.

Embora o acusado tenha negado a prática delitiva, a testemunha
MARIA ALDELANE
, afirmou que ‘’convivia maritalmente com senhor RAIMUNDO LEONDAS CAMARA FERREIRA, conhecido como CRISTIANO, por cerca de 05 (cinco) anos (...); Que passou a conviver maritalmente com JOSE ARNALDO SOARES FERREIRA e inconformado com o fim do relacionamento CRISTIANO passou a ameaçar o casal; Que CRISTIANO comentava com populares que o casal não iria viver juntos por muito tempo (...). Que na data de 11 de junho de 2016, por volta de 19h, quando retornava da Colônia para a Vila Livramento, 04 (quatro) homens os seguiram em duas motocicletas, e passaram a perseguir o casal; Que efetuaram um disparo que atingiu o capacete da vítima, quando caíram em um buraco, com a motocicleta (...); Que a vítima foi atingida com mais um disparo (...);
Que LEONDAS viu que a vítima ainda estava vivo e pediu para que voltassem para terminar de matá-lo; Que questionaram se era para matá-la também e que ouviu CRISTIANO dizer ‘’não é para matar ela não, a família dela pediu’’
; Que deixou o corpo e seguiu a pé até um conhecido, o qual o foi deixar na vila do Livramento, e lá soube que o corpo de seu companheiro já estava lá no posto de saúde (...).
Que não saber quem foi o atirador, mas afirmou que o mandante era o LEONDAS
(...); Que seu filho viu LEONDAS se arrumando para ir matar JOSÉ ARNALDO (...)’’. (depoimento audiovisual de ID Num. 62613004 - Pág. 1). (destaquei)

Quanto à
materialidade
, em ID Num. 90028731 - Pág. 7, foi juntado os autos exame de necrópsia, realizado no cadáver da vítima, onde consta como causa da morte ‘’ferimento na cabeça e tórax’’.

Ressalte-se que é neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, in verbis: ‘’Por ser a pronúncia mero Juízo de admissibilidade da acusação, não é necessária prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedentes do STF’’ (RT 730/463).

Quanto à
qualificadora
prevista no artigo 121, §2º, inciso I do CPB (
motivo torpe
), por não ter sido elidida durante a fase instrutória, deve a referida qualificadora ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, preservando a sua competência.

Ante o exposto, e na conformidade do que dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal,
JULGO PROCEDENTE
a ação penal na primeira fase procedimental, para o fim de
PRONUNCIAR
o réu
RAIMUNDO LEONDAS CAMARA, vulgo CRISTIANO
, qualificado nos autos, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, inciso I, do Código Penal Brasileiro”. (ID 22762495)

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, inexistindo margem para o pleito de impronúncia e absolvição, de modo que havendo indícios de autoria, a decisão deve ser mantida, a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Do mesmo modo, inexiste margem para acolher o pleito pela impossibilidade de utilização do depoimento da testemunha Maria Aldelane Brito da Silva por suposta fragilidade e contradição, eis que “a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT - Sexta Turma, j. 11.04.2023)

Por derradeiro, também não merece prosperar o pleito pela impossibilidade de pronunciar com base em testemunha de “ouvi dizer”, pois verifica-se nos autos que os indícios de autoria foram fundamentados pelo conjunto probatório como um todo, especialmente pelo depoimento da retro mencionada testemunha, pessoa que estava no momento dos fatos e reconheceu o acusado como mandante do crime (mídia audiovisual de ID 22762415).

Desse modo, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, afastando-se a possibilidade de impronúncia ou absolvição sumária.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025